Tribunal: TJSP
Processo: 1023772-90.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelações – Contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a proclamação da ilegalidade das cobranças pela tarifa de avaliação do bem, pelo seguro e pelo título de capitalização – Irresignação da ré parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada, com o cancelamento

Ementa:
Apelações – Contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a proclamação da ilegalidade das cobranças pela tarifa de avaliação do bem, pelo seguro e pelo título de capitalização – Irresignação da ré parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada, com o cancelamento da condenação da ré à devolução do valor pago a título de tarifa de avaliação do bem – Mantida a disciplina das verbas da sucumbência fixada em primeiro grau.
1. Cerceamento de defesa – Solução do litígio não exigindo a produção de outras provas além da documental, já encartada ou que já haveria de estar encartada aos autos.
2. Capitalização mensal de juros remuneratórios – Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04, diploma de regência da operação em análise. Precedentes. Hipótese em que a cédula aponta taxa mensal e taxa anual, verificando-se claramente que esta última é superior ao duodécuplo da primeira. Cenário em que se tem por contratada de maneira expressa e clara a capitalização mensal. Orientação sedimentada pelo STJ em procedimento de recursos especiais repetitivos, tendo como paradigma o REsp. 973.827. Entendimento reafirmado com a edição da Súmula 541 do STJ.
3. Tabela Price – Emprego lícito nas situações em que há legítima contratação da capitalização dos juros, como no caso dos autos.
4. Taxa de juros remuneratórios – Completa ausência de provas da alegação segundo a qual a taxa contratada excede a média de mercado, o que haveria de estar demonstrado mediante prova documental.
5. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos autos em que houve a avaliação do bem financiado. Legitimidade da cobrança. Sentença reformada nessa passagem.
6. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da seguradora a ser contratada.
7. Título de capitalização – Venda casada também configurada, a exemplo do seguro de proteção financeira, uma vez que a contratação se deu no mesmo instrumento que a do mútuo, destinando-se a aplicação financeira a empresa parceira da instituição ré.
8. Tarifas – Recurso da autora não merecendo ser conhecido na passagem em que discute a cobrança de tarifas, à falta de adequada especificação na peça recursal.
9. Mora – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que a existência de abusividades nos encargos acessórios não descaracteriza a mora. Inexistência, por outro lado, de abusividades nos encargos principais no período de normalidade.

Conheceram apenas em parte do recurso da autora e, nessa parte, lhe negaram provimento; parcialmente provido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023772-90.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada SAMANTA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram apenas em parte do recurso da autora e, nessa
parte, lhe negaram provimento; parcialmente provido o recurso da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
2
19a Câmara
Apelações no: 1023772-90.2019.8.26.0007 (processo digital)
Comarca: CAPITAL - 4a Vara Cível do Fórum Regional de Itaquera
Apelantes/apeladas: SAMANTA APARECIDA DA SILVA e BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM. Juíza de primeiro grau: Fabiana Marini
Voto no 35.561
Apelações Contrato de financiamento de veículo Cédula
de crédito bancário Ação revisional c.c. repetição de indébito
Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a
proclamação da ilegalidade das cobranças pela tarifa de
avaliação do bem, pelo seguro e pelo título de capitalização
Irresignação da ré parcialmente procedente
Sentença
parcialmente reformada, com o cancelamento da condenação
da ré à devolução do valor pago a título de tarifa de avaliação
do bem Mantida a disciplina das verbas da sucumbência
fixada em primeiro grau.
1. Cerceamento de defesa Solução do litígio não exigindo a
produção de outras provas além da documental, já encartada
ou que já haveria de estar encartada aos autos.
2.
Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios

Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04,
diploma de regência da operação em análise. Precedentes.
Hipótese em que a cédula aponta taxa mensal e taxa anual,
verificando-se claramente que esta última é superior ao
duodécuplo da primeira. Cenário em que se tem por contratada
de maneira expressa e clara a capitalização mensal. Orientação
sedimentada pelo STJ em procedimento de recursos especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
3
repetitivos,
tendo
como
paradigma
o
REsp.
973.827.
Entendimento reafirmado com a edição da Súmula 541 do STJ.
3. Tabela Price Emprego lícito nas situações em que há
legítima contratação da capitalização dos juros, como no caso
dos autos.
4. Taxa de juros remuneratórios Completa ausência de provas
da alegação segundo a qual a taxa contratada excede a média
de mercado, o que haveria de estar demonstrado mediante
prova documental.
5. Tarifa de avaliação do bem Precedente firmado sob o
regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o
REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de
avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação
do serviço. Caso dos autos em que houve a avaliação do bem
financiado. Legitimidade da cobrança. Sentença reformada
nessa passagem.
6. Seguro de proteção financeira Orientação do STJ, no
julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de
recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de
liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da
seguradora a ser contratada.
7. Título de capitalização Venda casada também configurada,
a exemplo do seguro de proteção financeira, uma vez que a
contratação se deu no mesmo instrumento que a do mútuo,
destinando-se a aplicação financeira a empresa parceira da
instituição ré.
8. Tarifas Recurso da autora não merecendo ser conhecido na
passagem em que discute a cobrança de tarifas, à falta de
adequada especificação na peça recursal.
9. Mora
Orientação do STJ, no julgamento do REsp.
1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais
repetitivos, no sentido de que a existência de abusividades nos
encargos acessórios não descaracteriza a mora. Inexistência, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
4
outro lado, de abusividades nos encargos principais no período
de normalidade.
Conheceram apenas em parte do recurso da autora e, nessa
parte, lhe negaram provimento; parcialmente provido o
recurso da ré.
1. Trata-se de ação revisional de contrato
bancário c.c. repetição de indébito proposta por SAMANTA
APARECIDA DA SILVA em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente, para condenar a ré à devolução dos valores pagos a título de
tarifa de avaliação do bem, de seguro e de capitalização premiável,
proclamando a sucumbência recíproca e equivalente, arbitrada a
honorária, em proveito dos advogados de cada uma das partes, em R$
300,00, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, no que concerne à autora
(fls. 139/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
5
Apelam ambas as partes.
Suscita a autora preliminar de cerceamento de
defesa, com o argumento de que era necessária a produção da prova
pericial contábil. Quanto ao mais, diz o que segue, em síntese: (a) aplica-
se ao caso o Código de Defesa do consumidor; (b) a capitalização de juros
não está expressamente pactuada; (c) a Tabela Price, utilizada como
método de amortização, implica a incidência de juros compostos,
devendo ser substituída pelo método de Gauss; (d) a taxa de juros
remuneratórios contratada supera a média de mercado; (e) nos termos do
julgamento do REsp. 1.578.553, é abusiva a cobrança de tarifas por
serviços não comprovados; (f) do mesmo modo, pelo julgamento do
REsp. 1.639.320, o STJ considerou abusiva a cobrança pelo seguro de
proteção financeira; (g) a abusividade dos encargos no período de
normalidade afasta a mora (fls. 147/159).
De seu turno, insiste a ré na validade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
6
cobranças pela tarifa de avaliação do bem, pelo seguro e pelo título de
capitalização (fls. 160/178).
2. Recursos tempestivos (fls. 146, 147 e 160) e
respondidos (fls. 193/199 e 200/221).
Preparada apenas a apelação da ré (fls. 186/187),
por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 59).
É o relatório do essencial.
Cognoscibilidade da apelação da autora.
3. Anoto, incialmente, que a autora não possui
interesse recursal na passagem em que se insurge contra a cobrança do
seguro de proteção financeira.
Isso porque a sentença já acolheu tal pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
7
Por outro lado, as razões recursais da autora não
fundamentam adequadamente o pedido de “declaração de nulidade de
cobranças de taxas” (cf. fl. 158), por nem ao menos especificar quais,
afinal, seriam as tarifas que pretende ver declaradas nulas.
Cerceamento de defesa.
4. Não há consistência na preliminar de
cerceamento de defesa.
Isso porque, como se verá adiante, a apreciação
das teses apresentadas pela autora não reclama a produção de outras
provas que não as já encartadas ou que já haveriam de estar encartadas
aos autos.
Capitalização mensal dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
8
5. No que se refere à capitalização dos juros,
anoto que o art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04 é expresso ao dispor que, na
cédula de crédito bancário, poderão ser pactuados “os juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação”.
E o quadro com as características da operação
deixa claro que foram contratadas taxas de juros de 1,80% ao mês, e de
23,89% ao ano (fl. 84), o que significa dizer que a taxa anual é superior ao
duodécuplo da mensal e, portanto, envolve capitalização mensal, haja
vista a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do procedimento de
recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp.
973.827.
Aliás, o entendimento foi reafirmado com a
edição da Súmula 541 do STJ, cujo enunciado é o seguinte: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
9
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Donde
a
inexistência
de
ilegalidade
na
capitalização mensal dos juros no caso dos autos.
Tabela Price.
6. Firmado esse pressuposto, assinalo que a
crítica que se faz ao emprego da fórmula da chamada Tabela Price
decorre do fato de implicar ela a capitalização de juros.
Nesse
sentido,
entre
tantos
outros,
os
precedentes desta Colenda 19a Câmara de Direito Privado firmados em
Ap. n° 9109588-42.2007.8.26.0000, Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA, j.
8.11.11; Ap. n° 0048303-36.2009.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO,
j. 4.10.11; Ap. n° 0164713-81.2003.8.26.0100, Rel. Des. SEBASTIÃO
JUNQUEIRA, j. 13.12.11; Ap. n° 9120676-14.2006.8.26.0000, Rel. Des.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, j. 20.9.11 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
10
Contudo, a discussão sobre a legitimidade ou
não da aplicação da “Tabela Price”, porque implica capitalização de juros,
não tem razão de ser nas hipóteses em que a capitalização mensal dos
juros é licitamente contratada, como na situação dos autos.
Taxa de juros remuneratórios.
7. Não há, por outro lado, como acolher a
alegação da autora no sentido de que houve a cobrança de juros
remuneratórios em taxa superior à média de mercado, à falta de um
mínimo de prova do quanto afirmado.
Ora, quisesse a autora, bastaria cotejar as taxas
contratadas com a média de mercado divulgada pelo Bacen para
operações de mesma espécie.
Tarifa de avaliação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
11
8. Sobre o tema da tarifa de avaliação do bem, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de
recursos especiais repetitivos de que é paradigma o julgado proferido em
REsp. 1.578.553/SP, assim assentou:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
12
EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
13
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 28.11.18).
Colhe-se da ementa acima transcrita que será
legítima a cobrança da indigitada tarifa desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço de avaliação do bem objeto do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
14
No caso, observa-se que o instrumento do “pré-
contrato” continha campos destinados à avaliação do bem financiado,
tendo sido anotadas as condições de pintura, tapeçaria, estofamento,
pneus e o estado geral do veículo (v. laudo de vistoria, fl. 87) a
evidenciar ter existido a efetiva avaliação do bem e a justificar, por
conseguinte, a cobrança da referida tarifa.
Seguro de proteção financeira.
9. Quanto à cobrança de seguro de proteção
financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos,
firmou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
15
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o
registro
do
pré-gravame,
em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
16
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o
indébito
em
virtude
da
ausência
de
comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange
à despesa com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
17
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 12.12.18).
Pelo que se depreende do quadro de prova dos
autos, a contratação de seguro era facultativa, tanto que a adesão se deu
por instrumento apartado (v. fl. 88) desse modo, preservada a liberdade
de contratar.
Contudo, não há como se desconsiderar que a
proposta de adesão direcionava a contratação do seguro por empresa
parceira da instituição financeira ré conquanto não compondo um
mesmo grupo econômico.
Em casos tais, o precedente acima mencionado
considerou subsumir-se a hipótese à vedação à venda casada, assim
fundamentando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
18
“Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor”.
Donde ser ilegítima a respectiva contratação.
Título de capitalização.
10. O mesmo raciocínio referente à contratação
de seguro se aplica à contratação do título de capitalização “Cap Parc
Premiável”.
Também nesse aspecto, o termo de adesão
referente ao específico produto continha logotipo da ré contratação, que,
aliás, se deu no próprio estabelecimento desta última e figurou da cédula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
19
de crédito que documentou o financiamento (v. fls. 102 e 84).
Cuida-se, portanto, de cláusula inválida, por
retratar venda casada.
Mora.
11. É certo que, em tese, a proclamação de
encargos abusivos no período de normalidade afasta a incidência da
mora (REsp. 1.061.530/RS Tema 28).
Contudo, no caso em exame, tais encargos não
foram tidos por abusivos.
Por outro lado, a existência de abusividades nos
encargos acessórios (tarifas etc.) não justifica a descaracterização da mora
(REsp. 1.639.259/SP Tema 972).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
20
12. Em suma: a r. sentença será parcialmente
reformada, para considerar legítima a cobrança da tarifa de avaliação do
bem, cancelada a condenação da ré à devolução do valor pago a tal título.
A solução que ora se atribui ao litígio não
justifica a alteração da disciplina das verbas da sucumbência fixada em
primeiro grau.
Por fim, não é caso de arbitramento de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto o
recurso está sendo acolhido parcialmente.
Meu voto, portanto, conhece apenas em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023772-90.2019.8.26.0007 -Voto no
21
da apelação da autora e, na parte conhecida, lhe nega provimento, e dá
parcial provimento à da ré.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator